Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-76.2018.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005903-76.2018.8.11.0010
APELANTE: JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, verte dos autos que, uma vez provocada a emitir parecer, a i. Cúpula Ministerial viu-se impossibilitada de fazê-lo em razão de o feito não se encontrar pronto para julgamento e, deveras, compulsado o caderno processual, não se constata a presença das contrarrazões ministeriais, ao revés, a informação registrada no ID 66078452 é a seguinte:
Data
Andamento
Tipo do Andamento
30/09/2020
ERRO
Não foi possível obter o arquivo, e este não foi incluído na montagem
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e, tratando-se de autos digitalizados, primeiramente determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que proceda à busca das contrarrazões do Ministério Público nos autos físicos eventualmente acondicionados no Departamento, e acaso disponíveis, promova a respectiva juntada aos autos eletrônicos.
Não sendo esta a hipótese, oficie-se o d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das contrarrazões ministeriais, a serem anexadas ao presente feito pelo d. juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, se possível, ou pela Secretaria Criminal Unificada do TJMT, acaso não o tenha feito a instância de piso.
Enfim, cumpridas as diligências, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)